Tribunal: TJSP
Processo: 2261517-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Cessão de crédito – Habilitação dos herdeiros do credor falecido – Necessidade – Cumpre ao juízo da execução o controle da sucessão processual, verificando a regularidade da cessão e da legitimidade da cessionária, em garantia a efetividade da execução - Decisão mantida – Precedente – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261517-27.2019.8.26.0000 Cr
Registro: 2020.0000229427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261517-27.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TRANSPORTADORA SAVO LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261517-27.2019.8.26.0000 Cr
Voto no 16.807
Agravo de Instrumento no 2261517-27.2019.8.26.0000
Feito originário no 0027735-19.2018.8.26.0053
Agravante : TRANSPORTADORA SAVO LTDA.
Agravado : ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado: MAURÍCIO FERREIRA LUZ E OUTROS
Comarca : SÃO PAULO
Juíza de 1o Grau: CARMEN CRISTINA FERNANDEZ TEIJEIRO E
OLIVEIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Cessão de crédito Habilitação dos herdeiros do credor falecido
Necessidade
Cumpre ao juízo da execução o controle da
sucessão processual, verificando a regularidade da cessão e da
legitimidade da cessionária, em garantia a efetividade da execução
- Decisão mantida Precedente Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face da r. decisão copiada a fls. 21/25 que,
em sede de cumprimento de sentença, manteve a decisão que
determinou a agravante providenciar a juntada dos documentos
pessoais dos herdeiros do coautor Nelson Mendes.
Requer a agravante a reforma da r. decisão
agravada.
Denegado o efeito suspensivo (fls. 50/51),
o recurso não recebeu resposta (fls. 58).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em sede de cumprimento de sentença que determinou
a cessionária, ora agravante, providenciar a juntada de
documentos pessoais e respectivas procurações dos herdeiros
do coautor Nelson Mendes, com vista às suas habilitações na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261517-27.2019.8.26.0000 Cr
execução, relativo ao precatório no 423/99. Argumenta serem
desnecessários os documentos requeridos, pois os herdeiros
outorgaram publicamente os poderes para a empresa Noble
Administradora de Bens e Créditos Ltda., que, por sua vez,
alienou quota equivalente a 18% do referido precatório a
agravante.
Sem razão a agravante.
Com efeito, a execução de título executivo
fundado em cessão de direitos creditícios tem previsão no
art. 778, inciso III, do Código de Processo Civil.
Contudo, a convalidação da cessão nos autos
da execução não se faz automaticamente, constituindo até
então um instrumento particular que vincula as partes, sendo,
dessa forma, necessário que a transação seja objeto de
homologação pelo juízo da execução.
Cabe ao juízo verificar a regularidade da
cessão e da legitimidade da cessionária, para então ser
possível a substituição do polo ativo, a evitar, por exemplo,
a multiplicação de cessões, cumprindo, assim, seu mister de
controle processual, e garantindo às partes a efetividade da
execução. Bem por isso, correta a decisão que
determina a promoção da habilitação dos herdeiros, com a
juntada de documentos pessoais e respectivas procurações.
Nesse sentido, encontram-se:
PROCESSUAL CIVIL
EXECUÇÃO DE SENTENÇA - CESSÃO DE
CRÉDITO
PEDIDO DE LEVANTAMENTO POR CESSIONÁRIA DO
CRÉDITO
APRECIAÇÃO CONDICIONADA À HABILITAÇÃO DOS
HERDEIROS DO CEDENTE - NECESSIDADE. Pretensão ao
levantamento de depósito judicial. Cessionária de crédito objeto de precatório. Cedente falecido.
Habilitação dos herdeiros. Necessidade. A EC no 62/09
não dispensou a homologação da cessão de crédito pelo
Juízo da Execução, a quem compete exercer o controle da
sucessão processual e a verificação da legitimidade da
cessionária
do
crédito.
Decisão
mantida.
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261517-27.2019.8.26.0000 Cr
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2059593-33.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Décio
Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
Unidade de Processamento das Execuções contra a
Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do
Julgamento: 17/05/2017; Data de Registro: 17/05/2017).
Assim, a manutenção da r. decisão agravada
é medida acertada.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator